Tribunal: STF
Processo: ARE 1330458
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO ESPECIAL, VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA. PRAZO PRESCRICIONAL. DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. OBRIGAÇÃO COMO PROCESSO. CUMPRIMENTO DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO E DE DEVERES ANEXOS. EXIGENCIA DE CONDUTAS DE COOPERAÇÃO DO DEVEDOR E DO CREDOR. MORA DO CREDOR. DISPENSA DA MA-FÉ E INVERSÃO DOS RISCOS.
    1. Não há falar em omissão ou contradicão do acórdão recorrido se as questões pertinentes ao litigio foram solucionadas, ainda que sob entendimento diverso do perfilhado pela parte.
    2. A relação jurídica constituída por Contrato de Cessão de Direito de Posse e de Compra e Venda de Benfeitorias tem natureza pessoal, prescrevendo em 20 (vinte) anos, nos termos do art. 177 do CC/1916, o direito de se exigir o cumprimento de obrigação decorrente do negócio juridico constituinte. Observância das regras de transição do art. 2.028 do CC/2002.
    3. Numa compreensão contemporânea, as obrigações oriundas dos contratos não se apresentam como simples vinculo abstrato. A realização da prestação pelas partes, para que seja legitima, impõe o cumprimento dos deveres de cooperação, lealdade e respeito, que compreendem comportamentos ativos e de abstenção do devedor e do credor, que podem estar expressos no conteúdo da obrigação ou, simplesmente, decorrer do ordenamento.
    4. A complexidade da relação obrigacional traduz a prática de condutas variadas em direção ao adimplemento, as quais abarcam a execução da prestação pelo devedor, o cumprimento de deveres acessórios, assim como a realização de ações cooperativas por parte do credor.
    5. A mora do credor se caracteriza pela ausência de colaboração para recebimento da prestação, seja pela recusa expressa, seja por meio da criação de obstáculos à sua realização pelo devedor, sempre que tenha havido oferta de cumprimento pelo devedor. A configuração da mora do credor dispensa prova da má-fé e transfere a ele os riscos da prestação.
    6. Configura-se mora do credor quando este, notificado pelo devedor, por 20 (vinte) anos deixa de comparecer ao Cartório de Registro de Imóveis para receber em doação imóvel prometido em contrato, sob alegação de enfermidade nunca sequer comprovada nos autos.
    7. Recurso especial provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVII, LIIII e LV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente